Tribunal: TJDFT
Processo: 0734320-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – UNIMED - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA - GRUPO ECONÔMICO – SUSPENSÃO DO PROCESSO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INDEFERIMENTO - TRATAMENTO DE CÂNCER – QUIMIOTERAPIA E CATETER - “PORT-A-CATH” - OMISSÃO INJUSTIFICADA OU INDEVIDA– ATO ILÍCITO – ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – CARACTERIZAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – ASTREINTES – RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em face da teoria da aparência e do regime de intercâmbio existente entre as diversas unidades da Unimed, nas hipóteses de contratos de plano de assistência à saúde firmados com a rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desempenho das atividades em bases geográficas distintas, a responsabilidade existente entre os integrantes do grupo empresarial figura na modalidade solidária, o que resulta na legitimidade passiva da Central Nacional Unimed para figurar na lide não obstante o contrato tenha sido firmado com a Unimed Norte e Nordeste. Esse fundamento também justifica o indeferimento do pleito de suspensão do processo formulado com respaldo na recuperação judicial desta, tendo em vista que eventuais créditos poderão ser executados em desfavor daquela.
2. Constitui ato ilícito a recusa injustificada ou indevida das operadoras em autorizarem o tratamento da doença grave da beneficiária do plano de saúde que, em decorrência de câncer de mama, necessita, com urgência, de tratamento quimioterápico e colocação de espécie de cateter denominada de “port-a-cath”.
3. A conduta ilícita gera o dever de indenizar, haja vista que os atributos da personalidade da paciente são violados em decorrência da injusta recusa, violadora da legítima expectativa de receber a contraprestação pelos pagamentos das mensalidades e de receber o tratamento médico indispensável para o restabelecimento da saúde quando ela se encontra em estado de vulnerabilidade. Ainda quando ausente a qualificação do evento danoso, a recusa indevida por parte das operadoras de planos de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade in rem ipsa.
4. No tocante ao valor da indenização, o magistrado, ao arbitrá-lo, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito.
5. As astreintes têm por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação da obrigação fixada em decisão judicial, não o pagamento em si, sendo a imposição de multa norma cogente a ser arbitrada com observância do princípio da razoabilidade.
6. Preliminar rejeitada. Pedidos indeferidos. Recurso desprovido.